Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORES REPRESENTADOS POR SINDICATO DIVERSO. EXCLUSÃO DO POLO ATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente e afastou a tese de excesso de execução em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte exequente possui legitimidade ativa para executar sentença coletiva proferida em ação proposta pelo SINDIRETA/DF; e (ii) estabelecer se a suspensão do processo seria necessária até o julgamento definitivo do IRDR 21 e dos Temas 1170 e 1349 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva decorre da vinculação do servidor ao sindicato autor da ação coletiva no momento de seu ajuizamento, nos termos do IRDR 21.
4. Somente os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época da propositura da ação coletiva possuem legitimidade para a execução do título judicial dela decorrente.
5. A parte exequente exercia cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, representado pelo SINDAFIS-DF, sindicato diverso do SINDIRETA/DF, o que inviabiliza sua legitimidade ativa.
6. A suspensão do processo não é necessária, pois o IRDR 21 já firmou tese sobre a matéria e os Temas 1170 e 1349 do STF não determinaram o sobrestamento dos feitos em trâmite.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Somente os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF no momento do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva dela decorrente.
2. A suspensão do processo não é necessária quando a tese jurídica pertinente já foi firmada em IRDR julgado e a repercussão geral reconhecida pelo STF não determinou o sobrestamento dos feitos em trâmite.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 18 e 313, V, “a”. CF/1988, art. 8o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21, Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000; STF, RE 966.177/RS; TJDFT, Acórdão 1931494, Processo n. 0704389-24.2024.8.07.0018.